Tribunal: TJDFT
Processo: 0742221-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742221-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS FARIAS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Marcus Vinícius Farias contra suposto ato ilegal imputado ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Inicialmente, o impetrante pleiteia lhe seja concedida gratuidade de justiça. Alega não dispor de condições financeiras para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. Narra ter participado do concurso público no 01/2022 – SEAGRI e concorrido à vaga destinada a pessoas com deficiência (PCD) para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, cargo 106. Conta ter sido aprovado nas provas com nota suficiente para se classificar entre os candidatos aprovados. Diz que, após a perícia médica, foi indevidamente desclassificado em razão de erro material no laudo oftalmológico, o qual indicava "acuidade visual corrigida 20/60" para o olho esquerdo. Alega ter havido posterior retificação do citado documento. Informa ter a profissional que emitiu o laudo feito constar, em correção, "acuidade visual corrigida 20/80". Assevera estar demonstrada, após a devida correção de dados, sua condição de portador de deficiência visual (CID-10: H545). Noticia que, apesar da correção, a banca examinadora IADES manteve a desclassificação. Diz que tal postura contraria orientação expressa na Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta ter apresentado tempestivamente à responsável pela organização do concurso os documentos indispensáveis à demonstração de seu estado de saúde. Aponta violação a direito líquido e certo de que é titular, qual seja: o de concorrer a vaga destinada a pessoas com deficiência (PCD) para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, cargo 106. Reputa presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Diante do exposto, requer: a) A concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o Impetrante não possui condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustendo ou de sua família. b) O deferimento da tutela de urgência para suspender os efeitos do ato que desclassificou o Impetrante como PCD e restabelecer sua classificação no concurso; c) A citação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal; d) A notificação do Ministério Público para intervir no feito, conforme determina o art. 12 da Lei no 12.016/2009; e) Entretanto caso não seja esse Vosso entendimento, requer a Reserva da Vaga do Impetrante, até que se discuta o mérito do presente mandamus; f) Ao final, seja concedida a segurança, confirmando-se a liminar, para reconhecer e declarar nulo o ato que desclassificou o Impetrante e, em consequência, determinar que o mesmo seja incluído definitivamente na lista de candidatos PCD’s, com o restabelecimento de sua classificação. Esta Relatoria oportunizou ao impetrante fazer prova, no prazo de 10 (dez) dias úteis, de sua alegada hipossuficiência financeira (Id 64817591). Transcorreu in albis o prazo para manifestação, segundo atestou certidão lavrada pela Secretaria da 1a Câmara Cível (Id 65551518). É o relatório do necessário. Decido. O impetrante se limitou a requerer, na petição inicial do mandado de segurança, os benefícios da gratuidade de justiça mediante singela assertiva de ser juridicamente pobre na forma da Lei n. 1.060/1950. Ausentes quaisquer elementos de informação que possibilitassem verificar a verossimilhança da alegação inicial de que o autor ostentava condição socioeconômica a caracterizar situação de hipossuficiência financeira, o que constituiria empecilho ao pagamento das despesas processuais, concedeu-lhe esta Relatoria oportunidade para instruir o pedido que deduzira com documentos hábeis a certificar as razões de sua postulação. Contudo, inerte se manteve o impetrante. A falta de atenção ao chamamento judicial feito ao autor para que demonstrasse sua afirmada hipossuficiência financeira inviabiliza, por completo, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça porque concretamente não demonstrada a alegação de fato relativa à sua afirmada insuficiência financeira. Evidenciada não está, portanto, a impossibilidade de arcar com o pagamento do valor módico estipulado no regimento de custas deste e. Tribunal de Justiça para processamento de mandado de segurança. Por esse motivo o pleito deve ser indeferido. Sobre o tema, trago à colação julgado da c. 1a Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVAS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão do benefício, de acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 3. A ausência de provas aptas a demonstrar concretamente a situação de hipossuficiência econômica da parte impossibilita a concessão da pretendida benesse legal. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1168623, 07155266720188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I, c/c o art. 485, IV, ambos do CPC, c/c o art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 e c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial do mandado de segurança e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Condeno o impetrante a pagar as custas processuais, mas deixo de o fazer em relação aos honorários advocatícios, por falta de integração da relação processual e ausência de previsão legal, consoante o disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 4 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora